Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733409-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JANIO CANDIDO PORTELA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JANIO CANDIDO PORTELA aviou petição, de próprio punho, requerendo, em suma, a revisão da Ação Penal n. 2018.14.1.000531-3, bem como apresenta carta escrita por terceira pessoa e pugna pela oitiva desta, em juízo, por entender ser prova nova. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relata que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0406440-66.2019.8.07.0015), verificou que o apenado cumpre pena de 22 anos e 6 meses de reclusão. Até a data atual, cumpriu 6 anos, 11 meses e 13 dias do total de sua reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontua, ainda, que o sentenciado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, e que o pedido constitui reiteração de pedido de revisão criminal da Ação Penal 2018.14.1.000531-3, tendo sido objeto de análise da Defensoria Pública na PetCrim 0745173-34.2023.8.07.0000 (ID 53856551), que concluiu pela ausência de fundamento jurídico para reforçar o pedido, acrescentando que, apesar da missiva apresentada constituir elemento novo em relação ao pedido anterior, não constitui, por si só, elemento apto a ensejar o procedimento de justificação criminal, por se tratar apenas de carta de testemunha indireta ("ouviu dizer"), inexistindo, portanto, a certeza necessária e potencialidade para gerar a absolvição do requerente em futura revisão criminal. Acrescenta, ainda, que os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP, e que, caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. Finaliza salientando que não se vislumbra, neste momento, a possibilidade de revisão da sentença quanto ao mérito da condenação, de forma que não se encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente. Junta documentos. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 64217283), pugna pelo indeferimento da petição redigida pelo condenado, tendo em vista tratar-se de pedido genérico e sem fundamento probatório, inviabilizando o seu recebimento como revisão criminal. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, ao compulsar os autos da execução do reeducando (SEEU 0406440-66.2019.8.07.0015), verifica-se que ele vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, que, como bem anotado, consignou que o pedido por ele formulado não encontra adequação em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional, acrescentando que, caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. Com efeito, do exame dos autos, nota-se que o requerente visa obter a revisão de ação penal em que ele restou condenado pela prática de fatos criminosos, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, cuja competência pertence à Câmara Criminal desta Corte. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do presente feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024 15:35:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator